Tribunal: TJES
Processo: 5000831-81.2022.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-81.2022.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIVANEA RODRIGUES SOARES E SOARES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000831-81.2022.8.08.0037

Recorrente: EDIVANEA RODRIGUES SOARES E SOARES;

Recorrida: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE;

RELATOR: DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE AUTORA QUE LABOROU EM CARGO DE PROFESSOR POR 2 ANOS E 3 MESES, CONTRATO ÚNICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. VERBAS QUE NÃO SÃO DEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

O tema da nulidade dos contratos de designação temporária firmados deve ser examinado, antes de tudo, sob a ótica constitucional do tema. A Administração Pública não está proibida de contratar de forma temporária, e até mesmo sem concurso público, desde que esteja caracterizada a hipótese prevista no artigo 37, IX, ou seja, que a situação seja “necessidade temporária, de excepcional interesse público”.

Ocorre que era (em alguns lugares ainda é) prática comum de Prefeituras e governos, firmar contratos por tempo determinado com a mesma pessoa, que eram prorrogados sucessivamente, descaracterizando completamente a possibilidade de contratação temporária prevista na Constituição. O judiciário passou então a apreciar as demandas deste assunto e considerar que se há desvirtuamento da finalidade, o contrato deve ser considerado nulo, e nos termos da lei, a pessoa contratada teria direito aos depósitos do FGTS.

No caso concreto, tanto a narrativa constante da petição inicial, quanto as fichas financeiras juntadas, não comprovam a reiteração de prorrogações, o que desvirtuaria o objetivo da contratação. Sendo assim, entendo não ter restado caracterizada a nulidade dos referidos contratos.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)